Tribunal: STF
Processo: HC 243362
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO HOSTILIZADA. CONEXÃO. NECESSIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a reiteração de forma sintetizada ou adaptada dos termos deduzidos na peça exordial. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.



    2. Ademais, a inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica tanto no sentido de que (i) há de se apresentar conexão entre a causa de pedir e o pedido do writ com os fundamentos apresentados no acórdão inquinado coator, não cabendo inconformismos com matéria ou situação diversa ao que decidido pela Corte, quanto de que (ii) presente substabelecimento com reservas de poderes, sem pedido de exclusividade nas intimações, inexistente nulidade decorrente da intimação de apenas um dos procuradores constituídos, sobretudo se não demonstrado prejuízo concreto à defesa. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.